Tribunal: TJPA
Processo: 0002381-19.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 11902 - Resolução Conjunta
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020 ? GP/VP/CJRMB/CJCI. ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE INCLUSÃO DE LACTANTES E PUÉPERAS NO ROL DO GRUPO DE RISCO. DETERMINAÇÃO DO CNJ. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE RESIDIR NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO CNJ. OBSERVÂNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- O artigo 93 da Constituição Federal dispõe sobre os princípios basilares a serem observados, dentre os quais estabelece que o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal (inciso VII). Essa obrigação também é assegurada pela Lei Orgânica da Magistratura, em seu artigo 35, V, sendo assim, a regra é objetiva, sendo obrigatória a residência do magistrado na comarca em que atua.2- O objetivo principal do trabalho à distância, além de manter os serviços ininterruptamente, com celeridade e eficiência, é garantir o máximo isolamento social, que deve ocorrer na própria comarca, não havendo justificativa para o afastamento generalizado dos magistrados de suas residências.3- A Administração do TJEPA, considerando as informações estatísticas e orientações dos órgãos competentes, vem adotando medidas visando a proteção à vida e saúde dos magistrados, servidores e colaboradores, com observância às normas legais e constitucionais.4- O CNJ, ao editar a Resolução nº 322, não determinou aos tribunais a flexibilização da norma Constitucional em que se exige a residência do magistrado na própria comarca, apenas determinou a manutenção do trabalho remoto para os usuários internos que se enquadrem no grupo de risco.5- O pedido de autorização (individual) dos magistrados que estão no grupo de risco para excepcionalmente cumprirem o isolamento social em comarca diversa poderá ser apreciada pelo Tribunal Pleno, de acordo com a previsão regimental.6- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002381-19.2020.8.14.0000
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI. ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE INCLUSÃO DE LACTANTES E PUÉPERAS NO ROL DO GRUPO DE RISCO. DETERMINAÇÃO DO CNJ. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE RESIDIR NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO CNJ. OBSERVÂNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-

O artigo 93 da Constituição Federal dispõe sobre os princípios basilares a serem observados, dentre os quais estabelece que
o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal
(inciso VII). Essa obrigação também é assegurada pela Lei Orgânica da Magistratura, em seu artigo 35, V, sendo assim, a regra é objetiva, sendo obrigatória a residência do magistrado na comarca em que atua.
2-

O objetivo principal do trabalho à distância, além de manter os serviços ininterruptamente, com celeridade e eficiência, é garantir o máximo isolamento social, que deve ocorrer na própria comarca, não havendo justificativa para o afastamento generalizado dos magistrados de suas residências.
3-

A Administração do TJEPA, considerando as informações estatísticas e orientações dos órgãos competentes, vem adotando medidas visando a proteção à vida e saúde dos magistrados, servidores e colaboradores, com observância às normas legais e constitucionais.
4-

O CNJ, ao editar a Resolução nº 322, não determinou aos tribunais a flexibilização da norma Constitucional em que se exige a residência do magistrado na própria comarca, apenas determinou a manutenção do trabalho remoto para os usuários internos que se enquadrem no grupo de risco.
5-

O pedido de autorização (individual) dos magistrados que estão no grupo de risco para excepcionalmente cumprirem o isolamento social em comarca diversa poderá ser apreciada pelo Tribunal Pleno, de acordo com a previsão regimental.
6-

Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas negar-lhe provimento nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada por videoconferência em 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo (fls.16-v/24) interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA
, contra decisão do Presidente deste E. Tribunal, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que prolatou decisão nos seguintes termos:

¿(...) Ante o exposto, defiro parcialmente o pleito da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, no que diz respeito à inclusão de gestantes, sem restrição, e de puérperas no rol do grupo de risco da Portaria Conjunta n° 15/2020 GP/VP/CJRMB/CJCI, conforme já determinado pelo CNJ, em decisão no PCA 0005126-60.2020.2.00.0000 (...)¿

Assevera que o disposto no artigo 5º, § 3° da Portaria Conjunta n° 15/2020 deve ser flexibilizado aos magistrados que estão em grupo de riscos, uma vez que o Estado do Pará ainda enfrenta a pandemia do Covid-19, possuindo, dentre as comarcas consideradas aptas ao retorno ao trabalho presencial, algumas que estão localizadas em regiões onde o sistema de saúde público ainda se encontra colapsado e/ou com nível de risco de contaminação elevado.

Além disso, alega que o CNJ determinou aos Tribunais que mantenham a autorização do trabalho remoto aos magistrados que estejam em grupo de risco, sem exigir que o magistrado esteja na respectiva comarca (art. 2°, § 6° da Resolução n° 322/2020).

Sendo assim, defende que deve haver a aplicação do princípio da proporcionalidade, bem como dos seus subprincípios (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) ao caso, de modo a equilibrar a busca pela retomada das atividades no Estado do Pará e a proteção do direito fundamental à vida e à saúde.

Por fim, entende que não há razão para determinar que os magistrados, que integram o grupo de risco, fiquem nas respectivas comarcas, se desempenharão o trabalho remoto. Ressaltou, ainda, que durante o regime diferenciado o trabalho foi bem desenvolvido e elogiado, o que será dado continuidade.

Requer, portanto, que seja afastada a obrigação de que os magistrados e grupo de risco estejam em suas respectivas comarcas, já que estarão autorizados a permanecerem em trabalho remoto.

Por fim, sustenta a necessidade de inclusão das lactantes como grupo de risco, em atenção ao Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, o qual o TJE/PA se comprometeu a cumprir.

Pugna para que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, para determinar a suspensão do §3º do art. 5° da Portaria Conjunta n° 15/2020 e, liminarmente, inserir as lactantes como grupo de risco.

No mérito, requer a reforma da decisão monocrática da Presidência, para determinar a adequação do rol de grupo de risco e supressão da obrigação contida no art. 5°, § 3° da Portaria Conjunta n° 15/2020.

O feito foi primeiramente distribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Corregedora de Justiça da Região Metropolitana da Capital, a qual se declarou impedida para atuar no presente feito (fl. 42).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição à fl. 44.

Às fls. 46/48, dos autos, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28, §6º do Regimento Interno do E. TJPA, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado até o julgamento do recurso pelo Conselho da Magistratura.

Este é o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do recurso administrativo.

Compulsando autos, verifico que a decisão proferida pela Presidência do TJE/PA não merece reforma. Explico.

O pleito da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, no que diz respeito à inclusão de gestantes, sem restrição, e de puérperas no rol do grupo de risco da Portaria Conjunta nº15/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI,
foi deferido
, conforme determinação do CNJ, em decisão no PCA 0005126-60.2020.2.00.0000, de 8 de julho de 2020.

A Portaria Conjunta nº 15/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020 possui como objetivo principal a retomada gradual da atividade jurisdicional de modo presencial com segurança e o mínimo risco à saúde de magistrados, servidores, colaboradores, operadores do direito e jurisdicionados.

Como consignado na decisão guerreada, foram considerados, dentre outros atos normativos e normas constitucionais, os decretos, editados pelo Governo do Estado do Pará, que visam o enfrentamento da pandemia do corona vírus COVID-19, e formatados através de critérios sanitários e de saúde pública da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à flexibilização do isolamento social, bem como das informações e recomendações do Ministério da Saúde

De fato, estamos vivenciando uma nova fase da realidade que nos foi imposta pelo surgimento e propagação do corona vírus COVID-19.

Contudo, a comprovada necessidade do retorno, tanto das atividades econômicas e sociais quanto das atividades da Administração Pública, demanda por parte dos Administradores o estabelecimento de regras para um retorno prudente, gradual e planejado.

Neste sentido, ao contrário do alegado pela recorrida, a severa restrição de atendimento público e privado de saúde, ocorrido ao tempo do pico da pandemia no Estado do Pará, não justifica o pedido formulado à Presidência do TJE/PA e demais órgãos administrativos que editaram a norma.

Como destacado na decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso, o artigo 93 da Constituição Federal dispõe sobre os princípios basilares a serem observados, dentre os quais estabelece que
o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal
(inciso VII). Essa obrigação também é assegurada pela Lei Orgânica da Magistratura, em seu artigo 35, V, sendo assim, a regra é objetiva, sendo obrigatória a residência do magistrado na comarca em que atua.

O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 37, de 6 de junho de 2007, determinou aos Tribunais de Justiça a edição de atos normativos que regulamentassem as autorizações para que juízes residissem fora das respectivas comarcas, de modo que sejam concedidas excepcionalmente, se não causarem prejuízo à prestação jurisdicional, destacando-se que o descumprimento caracterizará infração funcional, sujeita à procedimento administrativo disciplinar.

No âmbito estadual, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regulamentando a determinação do CNJ, definiu que o magistrado poderá residir fora da comarca mediante autorização do Tribunal Pleno, conforme o art. 24, VIII do Regimento Interno do TJE/PA.
Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte,
competindo-lhe:
VIII -
decidir sobre os pedidos de Juízes para residirem fora da comarca;

Desta forma, é evidente que se trata de uma exceção à regra, com procedimento, análise e julgamento das particularidades do caso concreto pelo órgão colegiado, não sendo possível sua utilização de maneira generalizada e irrestrita.

Por conseguinte, o regime diferenciado de trabalho, atualmente elogiado pelos operadores do direito, jurisdicionados e pela própria recorrente, visa diminuir consideravelmente a propagação do vírus nas dependências do Poder Judiciário, evitando o contato presencial entre os usuários internos, e entre estes e os usuários externos, quando o caso não exigir.

O objetivo principal do trabalho à distância, além de manter os serviços ininterruptamente, com celeridade e eficiência, é garantir o máximo isolamento social, que deve ocorrer na própria comarca, não havendo justificativa para o afastamento generalizado dos magistrados de suas residências.

A Administração do TJEPA, considerando as informações estatísticas e orientações dos órgãos competentes, vem adotando medidas visando a proteção à vida e saúde dos magistrados, servidores e colaboradores, com observância às normas constitucionais e legais.

Ademais, a recorrente alega, equivocadamente, que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 322, determinou aos tribunais que mantenham a autorização para o trabalho remoto,
sem exigir que o magistrado esteja na respectiva comarca.

Da leitura da referida resolução, verifica-se a inexistência de tal determinação, senão vejamos:
Art. 2º (...)
§6º Os tribunais deverão manter a autorização de trabalho remoto para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores que estejam em grupo de risco, até que haja situação de controle da Covid-19 que autorize o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada total das atividades presenciais.

Portanto, o CNJ, ao editar a Resolução nº 322, não determinou aos tribunais a flexibilização da norma Constitucional, que exige a residência do magistrado na própria comarca, apenas determinou a manutenção do trabalho remoto para os usuários internos que se enquadrem no grupo de risco.

A adoção das medidas previstas na Portaria Conjunta nº 15/2020 -GP/VP/CJRMB/CJCI, e sua observância, são suficientes para proteger a vida e a saúde dos magistrados residentes nas comarcas do interior, pois evita o contato presencial e permite que o magistrado fique isolado em sua residência, sem que haja violação à norma constitucional.

Ressalto que o pedido de autorização (individual) dos magistrados que estão no grupo de risco para excepcionalmente cumprirem o isolamento social em comarca diversa poderá ser apreciada pelo Tribunal Pleno, de acordo com a previsão regimental.

Ante o exposto, considerando ser desnecessário e inconstitucional o atendimento da solicitação formulada pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará - AMEPA,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator